Tribunal: TJDFT
Processo: 0742432-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Suprema Multimarcas Peças Acessórios e Veículos Ltda. contra decisão exarada pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 112188611 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer com pedido cominatório e de condenação por danos morais ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Ubiratan Marques Santos Caldeira (autos 0745771-53.2021.8.07.0001) indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir réu a excluir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as postagens constantes de suas páginas do TikTok e Facebook, que guardem relação com a compra e venda do veículo adquirido por compra à autora e que se abstenha de praticar novos atos atentatórios à sua imagem e honra. Em razões recursais (Id 31765771), o agravante alega, em suma, a ocorrência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência indeferida na origem. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, já que atendidos os seus pressupostos; b) A concessão da antecipação da tutela recursal para: (i) determinar ao Agravado que proceda à exclusão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação, que poderá ser feita via WhatsApp, das postagens constantes de suas páginas do TikTok e Facebook, indicadas nestes autos, que guardem relação com a compra e venda do veículo Ford Ranger já individualizada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo das demais consequências legalmente advindas do descumprimento da determinação judicial; e (ii) Se abstenha de praticar novos atos atentatórios à imagem e à honra da agravante, tais como os que já proferiu com as publicações em questão, também sob pena sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo das demais consequências legalmente advindas do descumprimento da determinação judicia; c) A citação e intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; d) Ao final, a confirmação da tutela recursal deferida, dando integral PROVIMENTO ao presente recurso, reformando definitivamente a r. decisão agravada, nos termos do aqui postulado. Na decisão de Id 31766759, foi indeferido o pedido de tutela de urgência em decisão da eminente Desembargadora Sandra de Santis, exarada no plantão judicial. Os autos vieram distribuídos a esta Relatoria (Id 31823871), que constatou a falta de recolhimento do preparo e determinou a comprovação do pagamento em dobro no prazo de cinco dias úteis, sob pena de deserção (Id 31901579). A diligente secretaria da c. 1a Turma Cível certificou o decurso do prazo sem manifestação da agravante (Id 32607114). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. No despacho catalogado no Id 31901579, foi determinado à agravante que comprovasse o recolhimento do preparo contemporaneamente à interposição do recurso ou em dobro, caso não o tivesse feito naquela ocasião, com a advertência de que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. A agravante foi cientificada da decisão, mas não se manifestou no prazo assinalado até 3/3/2021, consoante a certidão inserta no Id 32607114. Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Como consequência processual do comportamento inerte adotado pela agravante é medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, concedida oportunidade para o pagamento em dobro, mas não realizado pela agravante, nada obstante o prazo concedido pela relatoria do agravo de instrumento para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, literalmente: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Sobre o assunto referente à deserção pela falta de comprovação do pagamento do preparo na forma devida, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela agravante, apesar da oportunidade para sanação do defeito verificado na interposição do recurso sem a necessária comprovação do preparo, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III e XIII[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento deserto. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)